Tribunal: TJPA
Processo: 0000313-30.2010.8.14.0200
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÕES PENAIS INTERPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELOS ACUSADOS ? CRIME PRATICADO POR MILITARES ? TRÊS RÉUS ? DENÚNCIA QUE IMPUTA A PRÁTICA DO CRIME DE CONCUSSÃO PREVISTO NO ART. 305, DO CPM ? SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PREVISTO NO ART. 222, §1º, DO CPM. 1- RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1) PRELIMINAR SUSTENTADA PELOS RÉUS DE PRECLUSÃO DO DIREITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE APRESENTAR SUAS RAZÕES RECURSAIS ? REJEIÇÃO. Trata-se de mera irregularidade a apresentação a destempo das razões recursais do Ministério Público, não se vislumbrando qualquer prejuízo à defesa dos acusados. Precedentes. 2) MÉRITO: PLEITO PARA QUE OS ACUSADOS SEJAM CONDENADOS PELO CRIME DE CONCUSSÃO ? PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS RÉUS LAÉRCIO BALIEIRO E PAULO SÉRGIO. Conduta devidamente narrada na peça acusatória em relação aos acusados mencionados, cuja materialidade e autoria delitiva restaram amplamente evidenciadas através da palavra da vítima corroborada pelos depoimentos testemunhais e demais provas e circunstâncias fáticas constantes nos autos. Ademais, embora insurja dos autos provas da materialidade e da autoria delitiva também quanto ao crime de constrangimento ilegal em relação aos réus Paulo Sérgio e Laércio Balieiro, tendo o ministério público se limitado a pleitear a condenação dos mesmos tão somente pelo crime de concussão, previsto no art. 305, do referido Codex, impõe-se a condenação dos aludidos réus exclusivamente por este último tipo penal, em observância ao princípio non reformatio in pejus, aplicável ao caso, uma vez que inexistente no recurso ministerial qualquer arguição referente ao delito de constrangimento ilegal. RECURSOS DOS ACUSADOS: 1) PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO INTERPOSTO PELOS RÉUS, SUSTENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO A QUANDO DAS SUAS RAZÕES RECURSAIS E DO PARECER NESTA SUPERIOR INSTÂNCIA ? REJEIÇÃO. Os réus tomaram conhecimento da sentença condenatória contra eles proferida em 31 de janeiro de 2014, sendo que, em se tratando de patrocínio da Defensoria Pública, cuja intimação se dá de forma pessoal e o prazo recursal é dobrado, vê-se que, na hipótese, tendo sido os autos encaminhados ao aludido Órgão com a ciência do respectivo Defensor em 12 de fevereiro de 2014, o início da contagem do prazo recursal duplicado de cinco dias, previsto no art. 529, do CPPM, se deu no dia seguinte e se exauriu num sábado, dia 22 daquele mês e ano, estendendo-se ao dia útil subsequente, qual seja, segunda-feira, 24/02/2014, data na qual foi interposto o apelo dos acusados, de modo, portanto, tempestivo. 2) ALEGAÇÃO DOS ACUSADOS DE TEREM AGIDO NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL ? ATIPICIDADE DA CONDUTA ? ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA ? palavra da vítima corroborada pelos depoimentos testemunhais em harmonia com as demais provas e as circunstâncias fáticas constantes nos autos, extraindo-se a materialidade e a autoria delitiva tanto em relação ao crime de constrangimento ilegal, como ao de concussão, previstos nos arts. 222, §1º, e 305, ambos do CPM, respectivamente, deixando-se de reconhecer ambos os referidos crimes, em razão de não ter sido o primeiro supramencionado arguido por ocasião do recurso ministerial, de modo que seu eventual reconhecimento em concurso com o de concussão acarretaria reformatio in pejus, conforme já explicitado alhures. Assim, impõe-se a condenação dos réus Paulo e Laércio pelo crime de concussão, sendo certo que em relação a Marlúcio, tem-se que a conduta referente ao crime de concussão não está narrada na peça acusatória, impossibilitando a sua condenação como incurso na aludida prática delitiva, não narrada na denúncia, à luz do princípio da correlação, pelo que se mantém a condenação de Marlúcio Antônio tão somente como incurso no crime previsto no art. 222, §1º, do CPM (constrangimento ilegal), pelo qual foi condenado em primeiro grau, cuja narrativa encontra-se evidenciada na exordial. 3) NA AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL CONTRA A PRESENTE DECISÃO, IMPÕE-SE DECLARAR-SE, DESDE JÁ, EXTINTA A PUNIBILIDADE DE MARLÚCIO ANTÔNIO PELA PRESCRIÇÃO EM SUA MODALIDADE INTERCORRENTE. Tendo sido o réu Marlúcio condenado como incurso no art. 222, §1º, do CPM, cuja pena máxima em abstrato a ele prevista é de 02 (dois) anos de detenção, caso transitado em julgado o presente decisum à acusação, tem-se a referida sanção como parâmetro para aferição do prazo prescricional, que se perfará em 04 (quatro) anos, à luz do art. 125, inc. VI, do CPM, sendo que, tendo transcorridos mais de 04 (quatro) anos entre a data da publicação da sentença, em 07 (sete) de fevereiro de 2014, até a presente data, impõe-se declarar-se desde já extinta a punibilidade de Marlúcio, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade intercorrente, no caso de não sobrevir recurso Ministerial contra a presente decisão. 4) ALEGAÇÃO DOS ACUSADOS DE ERRO MATERIAL A QUANDO DO CÁLCULO DA PENA IMPOSTA NA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO CRIME DISPOSTO NO ART. 222, §1º, DO CPM, CUJA CONDENAÇÃO FOI MANTIDA TÃO SOMENTE AO ACUSADO MARLÚCIO ? IMPROCEDÊNCIA. Não há que se falar em erro material no cálculo da pena imposta aos acusados em razão do crime de constrangimento ilegal, cujo édito condenatório foi mantido tão somente em relação ao réu Marlúcio, pois, da leitura do decisum, vê-se ter o juízo a quo estabelecido de forma proporcional e razoável a pena-base em 08 (oito) meses de detenção, dobrando-a em razão da majorante prevista no §1º, art. 222, do CPM, restando o total definitivo escorreitamente fixado em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, o qual foi convertido em prisão e, posteriormente, substituído por duas penas restritivas de direito consubstanciadas em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária. 5) DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AOS RÉUS LAÉRCIO E PAULO SÉRGIO. Tendo sido reformado o édito condenatório, para incursionar os réus Laércio Balieiro e Paulo Sérgio no crime de concussão, da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 69, do CPM, vê-se serem idênticas para ambos os réus, mostrando-se proporcional e razoável fixar a pena-base no patamar médio legal, qual seja, cinco anos de reclusão, uma vez que pesam desfavoravelmente aos acusados a conduta insensível e indiferente que perpetraram, o lugar onde o crime foi praticado, o meio empregado para praticá-lo, e ainda, o modo pelo qual o mesmo foi executado, posto que em concurso de agentes, impondo-se ainda, reconhecer e aplicar a circunstância agravante da pena por estarem os réus de serviço a quando da empreitada, pelo que se exaspera a sanção inicial na fração mínima legal de 1/5 (um quinto), cujo total definitivo se perfaz em 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, à luz do art. 61, do CPM, c/c o art. 33, §2º, alínea b, do CPB. 6) REJEITADAS TODAS AS PRELIMINARES SUSTENTADAS PELOS APELANTES, OS APELOS SÃO CONHECIDOS, IMPROVIDOS OS INTERPOSTOS PELOS RÉUS E PROVIDO PARCIALMENTE O APELO MINISTERIAL, A FIM DE QUE SEJAM OS RÉUS LAÉRCIO PALHETA BALIEIRO E PAULO SÉRGIO SANTOS DE SOUZA CONDENADOS COMO INCURSOS NO CRIME DISPOSTO NO ART. 305, DO CPM, À PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, SENDO QUE, NO CASO DE TRANSITADA EM JULGADO A PRESENTE DECISÃO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO, IMPÕE-SE, DESDE JÁ, DECLARAR-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE MARLÚCIO ANTÔNIO CRUZ DA SILVA, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, EM SUA MODALIDADE INTERCORRENTE.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 00003133020108140200
COMARCA DE ORIGEM: Belém
APELANTE/APELADO: Ministério Público
APELANTES/APELADOS: Paulo Sergio Santos de Souza, Marlucio Antonio Cruz da Silva e Laércio Palheta Balieiro (Def. Pub. Fabio Pires Namenaka)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÕES PENAIS INTERPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELOS ACUSADOS - CRIME PRATICADO POR MILITARES - TRÊS RÉUS - DENÚNCIA QUE IMPUTA A PRÁTICA DO CRIME DE CONCUSSÃO PREVISTO NO ART. 305, DO CPM - SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PREVISTO NO ART. 222, §1º, DO CPM.
1-

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
1) PRELIMINAR SUSTENTADA PELOS RÉUS DE PRECLUSÃO DO DIREITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE APRESENTAR SUAS RAZÕES RECURSAIS - REJEIÇÃO. Trata-se de mera irregularidade a apresentação a destempo das razões recursais do Ministério Público, não se vislumbrando qualquer prejuízo à defesa dos acusados. Precedentes.
2)
MÉRITO:

PLEITO PARA QUE OS ACUSADOS SEJAM CONDENADOS PELO CRIME DE CONCUSSÃO - PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS RÉUS LAÉRCIO BALIEIRO E PAULO SÉRGIO. Conduta devidamente narrada na peça acusatória em relação aos acusados mencionados, cuja materialidade e autoria delitiva restaram amplamente evidenciadas através da palavra da vítima corroborada pelos depoimentos testemunhais e demais provas e circunstâncias fáticas constantes nos autos. Ademais, embora insurja dos autos provas da materialidade e da autoria delitiva também quanto ao crime de constrangimento ilegal em relação aos réus Paulo Sérgio e Laércio Balieiro, tendo o ministério público se limitado a pleitear a condenação dos mesmos tão somente pelo crime de concussão, previsto no art. 305, do referido Codex, impõe-se a condenação dos aludidos réus exclusivamente por este último tipo penal, em observância ao princípio
non reformatio in pejus
, aplicável ao caso, uma vez que inexistente no recurso ministerial qualquer arguição referente ao delito de constrangimento ilegal.
RECURSOS DOS ACUSADOS:
1) PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO INTERPOSTO PELOS RÉUS, SUSTENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO A QUANDO DAS SUAS RAZÕES RECURSAIS E DO PARECER NESTA SUPERIOR INSTÂNCIA - REJEIÇÃO. Os réus tomaram conhecimento da sentença condenatória contra eles proferida em 31 de janeiro de 2014, sendo que, em se tratando de patrocínio da Defensoria Pública, cuja intimação se dá de forma pessoal e o prazo recursal é dobrado, vê-se que, na hipótese, tendo sido os autos encaminhados ao aludido Órgão com a ciência do respectivo Defensor em 12 de fevereiro de 2014, o início da contagem do prazo recursal duplicado de cinco dias, previsto no art. 529, do CPPM, se deu no dia seguinte e se exauriu num sábado, dia 22 daquele mês e ano, estendendo-se ao dia útil subsequente, qual seja, segunda-feira, 24/02/2014, data na qual foi interposto o apelo dos acusados, de modo, portanto, tempestivo. 2)

ALEGAÇÃO DOS ACUSADOS DE TEREM AGIDO NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - ATIPICIDADE DA CONDUTA - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - palavra da vítima corroborada pelos depoimentos testemunhais em harmonia com as demais provas e as circunstâncias fáticas constantes nos autos, extraindo-se a materialidade e a autoria delitiva tanto em relação ao crime de constrangimento ilegal, como ao de concussão, previstos nos arts. 222, §1º, e 305, ambos do CPM, respectivamente, deixando-se de reconhecer ambos os referidos crimes, em razão de não ter sido o primeiro supramencionado arguido por ocasião do recurso ministerial, de modo que seu eventual reconhecimento em concurso com o de concussão acarretaria
reformatio in pejus,
conforme já explicitado alhures. Assim, impõe-se a condenação dos réus Paulo e Laércio pelo crime de concussão, sendo certo que em relação a Marlúcio, tem-se que a conduta referente ao crime de concussão não está narrada na peça acusatória, impossibilitando a sua condenação como incurso na aludida prática delitiva, não narrada na denúncia, à luz do princípio da correlação, pelo que se mantém a condenação de Marlúcio Antônio tão somente como incurso no crime previsto no art. 222, §1º, do CPM (constrangimento ilegal), pelo qual foi condenado em primeiro grau, cuja narrativa encontra-se evidenciada na exordial. 3) NA AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL CONTRA A PRESENTE DECISÃO, IMPÕE-SE DECLARAR-SE, DESDE JÁ, EXTINTA A PUNIBILIDADE DE MARLÚCIO ANTÔNIO PELA PRESCRIÇÃO EM SUA MODALIDADE INTERCORRENTE. Tendo sido o réu Marlúcio condenado como incurso no art. 222, §1º, do CPM, cuja pena máxima em abstrato a ele prevista é de 02 (dois) anos de detenção, caso transitado em julgado o presente
decisum
à acusação, tem-se a referida sanção como parâmetro para aferição do prazo prescricional, que se perfará em 04 (quatro) anos, à luz do art. 125, inc. VI, do CPM, sendo que, tendo transcorridos mais de 04 (quatro) anos entre a data da publicação da sentença, em 07 (sete) de fevereiro de 2014, até a presente data, impõe-se declarar-se desde já extinta a punibilidade de Marlúcio, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade intercorrente, no caso de não sobrevir recurso Ministerial contra a presente decisão. 4) ALEGAÇÃO DOS ACUSADOS DE ERRO MATERIAL A QUANDO DO CÁLCULO DA PENA IMPOSTA NA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO CRIME DISPOSTO NO ART. 222, §1º, DO CPM, CUJA CONDENAÇÃO FOI MANTIDA TÃO SOMENTE AO ACUSADO MARLÚCIO - IMPROCEDÊNCIA. Não há que se falar em erro material no cálculo da pena imposta aos acusados em razão do crime de constrangimento ilegal, cujo édito condenatório foi mantido tão somente em relação ao réu Marlúcio, pois, da leitura do
decisum,
vê-se ter o juízo
a quo
estabelecido de forma proporcional e razoável a pena-base em 08 (oito) meses de detenção, dobrando-a em razão da majorante prevista no §1º, art. 222, do CPM, restando o total definitivo escorreitamente fixado em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, o qual foi convertido em prisão e, posteriormente, substituído por duas penas restritivas de direito consubstanciadas em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária.

5) DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AOS RÉUS LAÉRCIO E PAULO SÉRGIO. Tendo sido reformado o édito condenatório, para incursionar os réus Laércio Balieiro e Paulo Sérgio no crime de concussão, da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 69, do CPM, vê-se serem idênticas para ambos os réus, mostrando-se proporcional e razoável fixar a pena-base no patamar médio legal, qual seja, cinco anos de reclusão, uma vez que pesam desfavoravelmente aos acusados a conduta insensível e indiferente que perpetraram, o lugar onde o crime foi praticado, o meio empregado para praticá-lo, e ainda, o modo pelo qual o mesmo foi executado, posto que em concurso de agentes, impondo-se ainda, reconhecer e aplicar a circunstância agravante da pena por estarem os réus de serviço a quando da empreitada, pelo que se exaspera a sanção inicial na fração mínima legal de 1/5 (um quinto), cujo total definitivo se perfaz em 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, à luz do art. 61, do CPM, c/c o art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB. 6)
REJEITADAS TODAS AS PRELIMINARES SUSTENTADAS PELOS APELANTES, OS APELOS SÃO CONHECIDOS, IMPROVIDOS OS INTERPOSTOS PELOS RÉUS E PROVIDO PARCIALMENTE O APELO MINISTERIAL, A FIM DE QUE SEJAM OS RÉUS LAÉRCIO PALHETA BALIEIRO E PAULO SÉRGIO SANTOS DE SOUZA CONDENADOS COMO INCURSOS NO CRIME DISPOSTO NO ART. 305, DO CPM, À PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, SENDO QUE, NO CASO DE TRANSITADA EM JULGADO A PRESENTE DECISÃO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO, IMPÕE-SE, DESDE JÁ, DECLARAR-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE MARLÚCIO ANTÔNIO CRUZ DA SILVA, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, EM SUA MODALIDADE INTERCORRENTE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos, negar provimento aos interportos pelos réus, porém dar parcial provimento ao apelo Ministerial, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/Pa, 21 de janeiro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado, Paulo Sergio Santos de Souza, Marlucio Antonio Cruz da Silva e Laercio Palheta Balieiro, inconformados com a sentença do MM. Juiz de Direito da Justiça Militar do Estado do Pará, que absolveu os três últimos do crime pelo qual foram denunciados, qual seja, o previsto no art. 305, do CPM, condenando-os, entretanto, pelo tipo penal descrito no art. 222, §1º, daquele Codex, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, tendo sido a mesma substituída por duas sanções restritivas de direito, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 04 (quatro) salários mínimos.

Sustentam os apelantes Laércio Palheta Balieiro, Paulo Sérgio Santos de Souza e Marlúcio Antônio Cruz da Silva, ser atípica a conduta por eles perpetrada, uma vez que, na condição de policiais militares, agiram no estrito cumprimento do dever legal, não havendo que se falar em constrangimento ilegal sofrido pela suposta vítima na hipótese, pelo que devem ser absolvidos.

Subsidiariamente, pleiteiam a retificação do erro material no cálculo da pena a eles imposta, com o consequente redimensionamento da mesma.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustentou, preliminarmente, ser intempestivo os recursos interpostos pelos réus, sendo que, no mérito, requereu o parcial provimento dos mesmos, apenas quanto à alegação de erro material no cálculo da pena, pelo que deve ser a mesma redimensionada.

Por outro lado, em razões recursais, o Ministério Público pleiteou a reforma do
decisum
vergastado, a fim de que os réus sejam condenados como incursos no crime de concussão, previsto no art. 305, do CPM, pelo qual foram denunciados, por insurgirem dos autos provas suficientes para tanto, sobretudo diante dos depoimentos testemunhais.

Os acusados, por seu turno, em contrarrazões, alegaram, preliminarmente, terem sido as razões ministeriais apresentadas a destempo, em momento inoportuno, pelo que sequer devem ser conhecidas, sendo que, no mérito, pugnaram pelo não provimento do recurso, pois eventuais provas capazes de subsidiar a condenação dos réus pelo crime de concussão foram forjadas pela suposta vítima Rosa Maria Viana Gonçalves, que, por sua vez, chegou a manipular testemunhas no intuito de prejudica-los.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo parcial provimento do apelo interposto pelos acusados, a fim de que seja retificado o erro material no cálculo da pena a eles imposta, sendo que em relação ao apelo ministerial, manifestou-se pelo total provimento, para que sejam os réus condenados como incursos no crime previsto no art. 305, do CPM.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, o Ministério Público, tanto em contrarrazões, como nesta Superior Instância, em parecer da Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo não conhecimento dos recursos interpostos por Laércio Palheta Balieiro, Paulo Sérgio Santos de Souza e Marlúcio Antônio Cruz da Silva, por serem os mesmos intempestivos, no que não assistem razão, senão vejamos:

O art. 529, do CPPM, assim dispõe,
verbis:
¿A apelação será interposta por petição escrita,
dentro do prazo de cinco dias, contados da data da intimação da sentença ou da sua leitura em pública audiência, na presença das partes
ou seus procuradores¿.

In casu,
todos os acusados tomaram conhecimento da sentença condenatória em 31 de janeiro de 2014,
ex-vi
fls. 111, tendo sido os autos remetidos à Defensoria Pública, com a ciência do respectivo defensor, em 12 de fevereiro daquele ano, conforme se depreende das fls. 114 e 111, respectivamente, enquanto que a interposição do apelo se deu aos 24 dias daquele mês e ano, de acordo com o registro mecânico constante às fls. 115, em que pese a petição tenha sido cadastrada no protocolo somente no dia seguinte.

Assim, certo que o prazo para a interposição de apelo contra sentença penal militar é de cinco dias a partir da data de intimação da sentença, bem como que, em se tratando de réus patrocinados pela Defensoria Pública, a contagem do aludido prazo se dá em dobro, isto é, dez dias, não há que se falar em intempestividade na hipótese, pois tendo sido iniciada a contagem do prazo recursal um dia após a intimação da Defensoria Pública, em 13 de fevereiro de 2014, o exaurimento do referido prazo se efetivaria num sábado, aos 22 dias daquele mês e ano, circunstância na qual deve ser o mesmo estendido ao próximo dia útil, qual seja, 24/02/2014, data em que foi interposto o recurso em comento, conforme esclarecido alhures, de forma, portanto, tempestiva.

Com efeito, rejeito a preliminar de intempestividade dos apelos interpostos pelos réus, sustentada pelo Ministério Público por ocasião das suas contrarrazões e do seu parecer nesta Superior Instância, conhecendo dos referidos apelos.

Ainda em sede preliminar, os acusados sustentaram que ao interpor o recurso de apelação, o Ministério Público pleiteou a abertura de prazo para apresentação de suas razões recursais, motivo pelo qual o juízo
a quo
recebeu o referido apelo e remeteu os autos ao respectivo Órgão, a fim de que assim o fizesse, tendo o
parquet,
entretanto, os devolvido sem as devidas razões recursais, motivo pelo qual, alegam os réus, restou precluso o direito do Ministério Público de arrazoar o seu recurso, devendo a petição de fls. 98/111, referente às respectivas razões recursais, serem desentranhadas dos autos, uma vez que apresentadas de forma extemporânea.

Ocorre que a apresentação tardia das razões recursais pelo Órgão Ministerial, quando a interposição do apelo se deu de forma tempestiva, trata-se de mera irregularidade, incapaz de causar prejuízo à parte contrária, sobretudo quando lhes foi dada a oportunidade de se manifestar em relação as mencionadas razões, como na hipótese, não havendo que se falar em desentranhamento, tampouco não conhecimento do recurso. Nesse sentido,
verbis:
STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZÕES RECURSAIS. APRESENTAÇÃO TARDIA. MERA IRREGULARIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. Segundo a jurisprudência pacificada, a apresentação intempestiva das razões de apelação do Ministério Público constitui mera irregularidade, que não impõe o seu desentranhamento e não impede o conhecimento do recurso de apelação quando interposto no prazo legal
. 2. A defesa ofereceu contrarrazões ao recurso da acusação e lá não apresentou nenhuma insurgência quanto ao recebimento pelo Tribunal de Justiça das razões do Parquet, juntadas a destempo. Não há falar em nulidade, até porque não houve demonstração de prejuízo à defesa do paciente, como requer o art. 563 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 229104 SP 2011/0308633-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/09/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2013)

Assim, rejeito a preliminar sustentada pelos acusados a quando de suas contrarrazões ao recurso Ministerial, conhecendo de todos os apelos interpostos.

Narra a exordial acusatória, que em meados do mês de outubro de 2007, pela parte da noite, o CB PM Sérgio, o CB PM Balieiro e o CB PM Marlúcio, todos apelantes, encontravam-se em ronda na viatura da 11ª ZPOL, trafegando pela rua dos Mundurucus, no bairro do Guamá, nesta Capital, quando avistaram Rafael Viana dos Santos, que, por sua vez, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga em direção a Passagem São João, na tentativa de adentrar em sua residência.

Segue narrando a peça acusatória que, os policiais, estranhando o comportamento de Rafael, passaram a persegui-lo pela mencionada passagem, quando o viram adentrar em sua residência, momento no qual, sem autorização dos moradores e sem que houvesse estado de flagrância delitiva, invadiram arbitrariamente o imóvel e o algemaram, tendo em seguida, conduzido-o para a Seccional Urbana do Guamá, sob o pretexto de verificar se havia alguma ordem de prisão contra o mesmo.

Consta na denúncia que a senhora Rosa Viana, mãe de Rafael, acompanhada de outras três pessoas, dirigiu-se até a Seccional para onde foi levado seu filho, sendo que, após alguns diálogos entre o CB PM Sérgio e o CM PM Balieiro, os mesmos exigiram-lhe a quantia de R$300,00 (trezentos reais) em troca da libertação de Rafael, tendo Rosa declarado não possuir este valor, fazendo com que os referidos policiais baixassem o pagamento para R$200,00 (duzentos reais), momento no qual a mãe de Rafael retornou para sua casa, a fim de tentar levantar a quantia exigida.

Ainda segundo a peça acusatória, Rafael permaneceu custodiado ilegalmente durante a noite inteira, sem qualquer acusação formal que justificasse sua permanência na Seccional, sendo que, pela manhã, Rafael foi obrigado a deixar sua carteira de identidade com o CB PM Sérgio, que somente a devolveria no dia 30 de outubro daquele ano, mediante o pagamento de R$200,00 (duzentos reais) para os policiais, não imaginando Rafael que este fato seria o motivo de sua morte.

Assim, foram todos os recorrentes denunciados como incursos no art. 305, do CPM, sendo que por ocasião da sentença condenatória, entendeu por bem o Conselho Permanente de Justiça em desclassificar o tipo penal pelo qual eles foram denunciados, para o disposto no art. 222, §1º, daquele mesmo Codex.

Em razões recursais, sustentam os acusados, inicialmente, inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de sustentar qualquer condenação contra os mesmos, sobretudo por ser atípica a conduta por eles perpetrada, uma vez que agiram no estrito cumprimento do dever legal inerente à condição de policial, enquanto que o Ministério Público, por sua vez, postulou em sede de razões recursais, a condenação dos réus como incursos no crime pelo qual foram denunciados, qual seja, o de concussão, previsto no art. 305, do CPM.

Insurge dos autos inquisitoriais em apenso,
ex-vi
fls. 08, que a vítima Rosa Viana, por ocasião do Processo Apuratório Disciplinar Sumário, instaurado para apuração dos fatos em comento, asseverou à autoridade competente terem os policiais militares, ora acusados, invadido a sua residência para efetuar a detenção do seu filho Rafael, o qual foi algemado e conduzido à Seccional Urbana, onde os referidos agentes lhe exigiram determinada quantia em dinheiro em troca da soltura do seu filho, sendo imperioso transcrever o respectivo depoimento,
verbis:
¿
Que Quinze dia antes do desaparecimento de seu filho RAFAEL VIANA no mês de outubro 2007, os policiais militares P. SÉRGIO, BALIEIRO e MARLÚCIO invadiram a residência da declarante para efetuar a detenção de seu filho RAFAEL VIANA, algemando o mesmo colocando na viatura e conduzindo RAFAEL para a delegacia do Guamá, que neste momento a declarante não se encontrava em sua residência, tomando conhecimento dos fatos através de seu esposo MANOEL GONÇALVES, que em seguida a declarante e seu esposo foram ater a delegacia, que lá chegando encontraram RAFAEL em uma sala, que na seccional falou primeiramente com os policiais militares P. SÉRGIO e BALIEIRO, que os policiais militares chamaram a declarante para fora da sala, momento em que a declarante perguntou porque haviam trazido seu filho para a delegacia, tendo sido informada que RAFAEL havia corrido ao avistar o carro da polícia, que neste momento os policiais militares P. SÉRGIO e BALIEIRO falaram para a declarante que seu filho só seria liberado mediante pagar R$ 300,00 (trezentos reais), que a declarante informou que não tinha a importância em dinheiro, que os policiais se afastaram alguns metros para conversar, que/alguns minutos depois o policial P. SÉRGIO, retornaram em direção ao depoente e informou que resolveram liberar RAFAEL pela importância de R$ 200,00 (duzentos reais), que a declarante informou novamente que não tinha o dinheiro no momento, que a declarante se retirou da delegacia e informou aos policiais que se conseguisse o dinheiro retornaria mais tarde
, que pela manhã dia seguinte às 08:00 hs, RAFAEL chegou em sua casa, que neste momento a declarante perguntou a RAFAEL o que ocorreu na delegacia naquela noite, que RAFAEL informou que foi liberado e que o policial militar P. SÉRGIO havia ficado com sua carteira de identidade, como garantia de pagar a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) no sábado seguinte, que não foi policial militar P. SÉRGIO havia ficado com sua carteira de identidade, como garantia de efetuado o pagamento da quantia acertada, que no dia 01 NOV 2007, às 02:00 hs, na rua Liberato de Castro com rua Barão de igarapé Miri, em frente a escola Frei Daniel, ocorreu uma briga envolvendo seu filho RAFAEL, que neste dia RAFAEAL foi preso pela GU do TEN NEGRÃO, que em seguida chegou ao local uma outra viatura comandada pelo policial P. SÉRGIO; QUE

no dia do fato estava na igreja católica Frei Daniel; Na delegacia conversou apenas com os policias que efetuaram a prisão de seu filho;
que as pessoas que viram e ouviram os policiais fazerem a proposta de liberar o filho a declarante em troca de dinheiro, foram a sua vinha VANESSA REGINA, seu esposo MANOL GONÇALVES, sua filha ALINE VIANA, sua irmã TEREZA LOPES
; Que seu nunca havia sido preso anteriormente, que seu trabalhava na empresa SANENG LOCALIZADA NA Rb 316, PASAGEM Santa Maria; Como tomou conhecimento que supostamente policiais haviam invadido sua casa; respondeu que tomou conhecimento através de seu marido;
Especificar que pediu a quantia em dinheiro para liberar seu filho; respondeu que foram os policiais militares P. SÉRGIO, BALIEIRO e CRUZ;
se sabe informar porque os policiais estavam
cobrando esta importância em dinheiro, respondeu que o dinheiro era para liberação de seu filho, que seu filho falou que o policial ÍNDIO havia ficado com sua carteira de identidade para assegurar o acordo de pagar a importância em dinheiro
; Se antes deste fato seu filho RAFAEL teve algum desentendimento com os policiais militares que fizeram sua detenção no dia dos fatos; respondeu que sua filha informou que algum tempo antes do fato uma viatura da PM parou em frente a sua casa e desceu os policiais militares P. SÉRGIO, BALIEIRO, agrediram seu filho¿.

Também por ocasião do supramencionado Processo Apuratório Disciplinar Sumário, a testemunha Terezinha de Jesus Silva Lobato, irmã da vítima Rosa Viana, relatou em detalhes a empreitada delitiva, tendo assim asseverado,
ex-vi
fls. 06, dos autos inquisitoriais,
verbis: ¿Não recorda a data que o fato ocorreu por volta das 20:30 hs; Que neste dia, sua irmã Rosa Viana, passou em sua casa informou que policiais haviam
prendido RAFAEL, que a testemunha seguiu para a delegacia do Guamá onde RAFAEL estava preso, que na delegacia viu RAFAEL detido em uma sala, que sua irmão Rosa perguntou à três policiais o motivo de terem prendido RAFAEL, Que o policial P. SÉRGIO respondeu que RAFAEL havia sido preso por ter corrido quando avistou o carro da polícia, que sua irmão Rosa pediu aos PMS que liberassem seu filho RAFAEL, porém o policial P. SÉRGIO pediu R$ 300,00 (trezentos reais) para liberar RAFAEL, que sua irmão Rosa respondeu que não tinha o dinheiro, Que em seguida o policial P. SÉRGIO se afastou para conversar com outros policiais voltando em seguida e fazendo uma nova proposta de R$ 200,00 (duzentos reais) para liberar RAFAEL, que sua irmã Rosa

falou

que não tinha o dinheiro e ameaçou o policial P. SÉRGIO de denunciá-lo na corregedoria
,
mais logo seguida falou ao mesmo que se conseguisse o dinheiro voltaria na delegacia negociar a liberdade de seu filho RAFAEL em seguida foi para sua casa;
Que Não mora com sua irmã Rosa; Que na delegacia viu somente os 03 (três) policiais militares que prenderam RAFAEL
Que quando chegaram na delegacia o policial P. SÉGIO falou para dona Rosa, que foi ele quem efetuou a prisão de RAFAEL; Que antes do fato não conhecia os policiais, que segundo comentários P. SÉRGIO era muito perverso, que costumava deter pessoas e cobrar dinheiro de familiares dos presos
¿.

A testemunha Margareth Pantoja de Freitas, por sua vez, em seu depoimento a quando do Processo Apuratório Disciplinar Sumário, ratificou a versão sustentada por Rosa Viana e por Terezinha Lobato, tendo assim esclarecido,
verbis: ¿
Em data que não se recorda por voltas das 08:30 voltava da igreja quando percebeu que uma viatura da PM parou em frente a casa de sua vizinha Sra Rosa, que neste momento viu quando 03 (três) policiais militares fardados entraram na casa
.
de dona Rosa e saíram conduzindo RAFAEL filho de dona Rosa algemado com as mãos para frente em direção a viatura, e o conduziram para a Seccional do Guamá
;
Que em seguida a declarante aguardou sua vizinha dona Rosa chegar e juntamente com dona Rosa e outras da família e alguns vizinhos deslocaram-se para á Seccional do Guamá
; Que na delegacia dona Rosa perguntou a ao policial P. SÉRGIO para saber porque havia prendido seu RAFAEL, que a declarante não ouviu o que o policial respondeu para dona Rosa, que em seguida dona Rosa se dirigiu até onde estava a declarante e o policial voltou para onde estava outros, Pms, que, minutos depois
o policial P. Sérgio voltou onde estava a declarante e dona Rosa e fez uma proposta para liberar RAFAEL mediante a paga de R$ 300,00 (trezentos reais), fato este presenciado pela testemunha, que dona respondeu ao policial que não tinha o dinheiro no momento, que o policial se afastou para falar com dois policiais que estavam próximo, em seguida se dirigiu a dona Rosa e perguntou se ela não podia arranjar R$ 200,00 (duzentos reais), que dona Rosa falou que não tinha a importância em dinheiro, mas falou que se conseguisse a quantia voltaria a delegacia, que após esta conversa as testemunha com as demais pessoas deixaram a
.
delegacia em direção a sua casa, que pela manhã do dia seguinte a declarante foi até a casa de dona Rosa onde ficou através da mesma que RAFAEL havia sido liberado , mais que o policial havia ficado com sua carteira de identidade, para assegurar que o mesmo deveria levar a quantia em dinheiro no sábado seguinte
; Na delegacia além dos policiais que efetuaram a detenção de RAFAEL; Tinha mais alguns policias militares e civis, Não sabe porque dona Rosa não procurou o delegado para saber porque seu filho havia sido preso; Que já conhecia de vista o policial P. SÉRGIO¿.
Ainda em sede administrativa, foi ouvida a testemunha Vanessa Regina Neves Brito, que presenciou o momento no qual os policiais invadiram a residência de Rafael para fazer a detenção do mesmo, conduzindo-o algemado à viatura, impondo-se transcrever o depoimento,
verbis: ¿Que em uma terça-feira do mês de outubro 2007, estava sentada no canto da rua quando RAFAEL avistou uma viatura e adentrou em sua casa, que a viatura parou as proximidade da casa de RAFAEL que da viatura desceu dois policiais militares que conheceu apenas um de nome INDIO, que os policiais ao perceberem que RAFAEL havia entrado em sua casa invadiram a casa e trouxeram RAFAEL algemado para a viatura o conduzindo para a delegacia do Guamá, que o pai de RAFAEL foi avisar sua esposa que estava na igreja, que a declarante a mãe de RFAEL, o pai e alguns parentes deslocaram-se para a delegacia, que chegando na delegacia ficaram na recepção e perceberam que RAFAEL estava na sala de ocorrência, que dona ROSA foi a sala de ocorrência falar com RAFAEL, que dona ROSA falou com dois policiais militares às proximidade onde estava a declarante, um policial era o INDIO o outro não sabe o nome, que dona ROSA perguntou porque o filho estava preso, tendo os policiais respondido que o mesmo havia corrido
.
ao ver o carro da PM,
que ouviu quando policial INDIO falou a dona que só liberaria seu filho de a mesma desse R$ 300,00 (trezentos reais), que dona ROSA falou que não tinha o dinheiro no momento, que os policiais se afastaram alguns metros para conversar, que em seguida o policial INDIO voltou até onde estava dona ROSA e pediu desta feita R$ 200,00 (duzentos reais), que dona ROSA falou novamente que não tinha o dinheiro, que dona ROSA falou que pela manhã iria na corregedoria dar parte dos policiais, que neste momento o policial INDIO puxou sua tarjeta da farda e mostro seu nome P. SÉRGIO, dizendo pode dar parte na corregedoria, que dona ROSA falou que se conseguisse a quantia voltaria para a delegacia, que no dia seguinte viu RARAEL em sua casa, por volta das 07:30 hs
; Na delegacia além dos policiais militares havia mais um policial civil, mas este não tomou parte da ocorrência; conhecia somente o Policial INDIO de nome por ser muito falado no Guamá, Que houve falar que é muito grosseiro e violento nas ocorrências¿.

Em Juízo, a ofendida Rosa Viana ratificou o seu depoimento prestado em fase administrativa, nos seguintes termos,
verbis: ¿Que é mãe de Rafael; que levaram seu filho para seccional do Guamá; que encontrou com seu filho na seccional; que seu filho permaneceu preso até às 7h da manhã; que seu filho ficou sob a guarda dos três acusados; que deixou a seccional por volta de 23h mas com certeza quem ficou tomando conta do seu filho até 7h da manhã foi o índio; que não sabe se os outros policiais ficaram também;
que índio é o IP Sérgio;
que seu filho chegou em casa 7h da manhã dizendo que índio havia liberado ele, mas havia ficado com a sua carteira de identidade para que Rafael pegasse de volta no sábado seguinte mediante o pagamento de duzentos reais; que ia fazer a denúncia mas não teve tempo; que Rafael foi trabalhar em seguida; que Rafael trabalhava de carteira assinada; que quinze dias depois mataram seu filho; que os três que estão presos e esses três que estão solto estão envolvidos na morte do seu filho; que esses três que estão solto não foram para alçaviária mas sabiam que o tenente com outros dois iam matar seu filho; que é uma dedução da depoente;
que na seccional do Guamá teve contato com o IP Sérgio; que ele veio negociar com a depoente; que quando chegou perguntou ao IP Sérgio porque ele havia levado seu filho; que ele respondeu que Rafael havia visto a viatura e corrido; que a depoente disse que seu filho estava em frente a sua residência quando entrou e os policiais entraram no imóvel atrás dele; que pegaram Rafael na cozinha da sua casa; que então índio respondeu que Rafael era muito abusado e que para soltá-lo custaria trezentos reais
;
que a depoente disse que não tinha trezentos reais; que índio foi conversar com os outros policiais e voltou dizendo que então seria duzentos reais; que a depoente disse a índio que iria para casa e se arrumasse o dinheiro voltaria, mas a depoente não tinha o dinheiro; que não procurou o delegado porque não se vê nesse negócio de polícia
; que nem viu polícia naquela ocasião;.
Que não tem registro de apresentação do seu filho na delegacia; que os acusados estão acostumados a levar os meninos que estão em pé na frente da casa e pelos cantos; que chega lá chamam a família e pedem dinheiro para liberar os meninos; que as famílias passam até fome para pagar; que esse era o trabalho deles lá no Guamá; que não sabe dizer porque não chamou o delegado; que não entendia de polícia; que achava que era com os policiais que tinha que resolver
;
que o policial índio era conhecido por esse tipo de trabalho que ele fazia; que tinha medo de polícia; que tinha medo de passar até pela frente da delegacia; que hoje conhece de muita lei por causa do assassinato do seu filho; que antes achava que a polícia poderia prender por qualquer motivo; que na hora da negociação com o IP Sérgio na seccional haviam várias testemunhas ao lado; que só denunciou os policiais porque quinze dias depois mataram seu filho;
que não pode afirmar porque não viu mas acredita que os três estão envolvidos na morte do seu filho; que os três policiais que estão presos confessaram o assassinato do seu filho; que só balieiro que não foi preso por questão de saúde; que tem três presos um tenente, um cabo e um soldado; que dois denunciaram que só foram três para a alçaviária; que então o Ministério Público soltou os três aqui porque eles não foram para alçaviária; que os acusados aqui estão envolvidos porque sabiam que o tenente e os outros dois levaram seu filho para rodoviária para matar ele e não fizeram nada; que sabe disso porque tem testemunha que diz que no dia que aconteceu a confusão que seu filho foi levado, chegou o carro deles lá, e viram que índio deu com a prancheta na cara do seu filho; que nessa hora botaram seu filho num carro que não é da polícia, botaram a bicicleta em cima e levaram para alçaviária; que ninguém sabe se eles três foram para alçaviária, mas dois da guarnição do tenente Negrão confessaram e disseram que eles não foram; que questiona se eles também não foram
; que foi informada pelo seu marido que Rafael havia sido levado da sua casa pelos policiais;

que mataram seu marido; que querem lhe matar e querem matar as duas promotoras que estão envolvidas; que na hora que levaram Rafael estava para missa; que seu marido foi na igreja e lhe avisou que a polícia havia invadido a casa deles e levado Rafael;

que quando invadiram sua casa passaram por cima do seu marido que estava deitado no chão;

que um dos policiais mandou seu marido calar a boca e falou palavrão; que se estivesse em casa ou matariam a depoente ou lhe dariam muita porrada porque não deixaria isso acontecer;
que eles são muito abusados por terem entrado na sua casa e levado seu filho da cozinha; que eles têm é que ser expulsos mesmo;
que seu filho deve ter entrado em casa ao ver a viatura por ter o mesmo reconhecido índio, pois ele tinha medo pela fama de índio, porque Índio é o terror lá do Guamá
;
que eles entraram atrás do seu filho e o pegaram na cozinha; que tomou conhecimento do seu filho ter sido levado por volta de 20:30/21h, que quando soube foi para casa e tinham várias pessoas lá porque nunca havia acontecido algo assim na sua casa;

que foi primeiro para sua casa e depois para a seccional acompanhada de várias pessoas; que na seccional teve contato com o IP Sérgio que era o negociador; que não tinha o dinheiro então voltou para casa por volta de umas 23h; que seu filho só chegou em casa 7h da manhã, tomou um banho e foi trabalhar
; que deu quinze dias seu filho apareceu morto; que não foram para a alçaviária mas sabiam que o tenente estava levando seu filho para mata-lo; que os policiais alegaram que levaram seu filho por ele ter corrido da viatura;
que ao negociar índio não tocava no nome dos outros dois acusados, mas ele se virava para conversar com eles e voltava para falar com a depoente;
que no dia da morte do seu filho, dia primeiro de novembro, ele estava voltando de uma festa com um amigo; que se envolveram numa briga; que quando chegou a polícia o amigo do seu filho se escondeu e viu tudo e foi testemunha de tudo que a polícia fez; que a polícia bateu no seu filho, fizeram terror com ele; que disseram que ele era ladrão; que puxaram carteirinha de meia passagem da irmã de Rafael, sua filha, alegando que era roubada; que quem testemunhou tudo isso foi esse amigo do Rafael; que levaram seu filho para matar; que torturaram e jogaram o corpo do seu filho no rio; que quem avisou a depoente foi esse amigo do Rafael; que quando ele avisou já não achavam mais Rafael; que testemunhas disseram que primeiro estava o carro do tenente depois chegou os dos policiais aqui; que foi quando índio deu com a prancheta na cara de Rafael; que já estavam com raiva de Rafael por ele não ter pago os duzentos reais então deixaram levarem Rafael para ser morto¿.

A testemunha Terezinha de Jesus Silva Lobato, além de confirmar os fatos por ela narrados extrajudicialmente, corroborou o depoimento da ofendida Rosa Viana, tendo assim asseverado,
verbis:
¿Que é irmã de Rosa, mãe de Rafael; que acompanhou Rosa na seccional do Guamá quando Rafael foi preso; que viu quando Rosa conversou com os três policiais aqui envolvidos; que ouviu quando IP Sérgio exigiu a quantia de trezentos reais para liberar Rafael; que sua irmã disse que não tinha; que o IP Sergio foi conversar com os outros dois policiais e voltou pedindo duzentos reais; que Rafael estava sentado numa sala lá; que sua irmã foi embora dizendo que se conseguisse o dinheiro voltaria para levar o dinheiro para eles; que de manhã quando sua irmã estava se arrumando para sair e denunciar os policiais o Rafael chegou dizendo que havia deixado sua carteira de identidade para que no sábado pagasse o valor pedido e pegasse sua carteira de identidade; que sua irmã não foi mais denunciar os policiais. Que com quinze dias mataram Rafael; que disseram que quem matou Rafael foi o tenente Negrão;

que seu sobrinho não devia nada na polícia; que na seccional só viu os três policiais; que acha que sua irmã não denunciou logo os policiais porque seu filho já havia sido liberado; que não sabe dizer quem foi que liberou o Rafael
¿.

No mesmo sentido, foi o depoimento judicial de Margareth Pantoja de Freitas, que assim relatou,
verbis: ¿
que vinha da igreja entre 20/20:30h quando passou em frente a casa da dona Rosa (mãe de Rafael) e viu um movimento de pessoas e Rafael entrando numa viatura algemado; que o padrasto de Rafael foi até a igreja avisar a mãe do Rafael sobre o ocorrido; que quando Rosa chegou foram para a delegacia; que rosa estava muito desesperada; que rosa foi falar com a pessoa que havia levado Rafael; que o policial era conhecido por índio; que ficaram conversando; que em seguida índio se afastou e foi conversar com outras pessoas lá e depois voltou; que a depoente se aproximou de rosa e perguntou o que estava acontecendo
;
que rosa contou que havia entrado num acordo com o policial mencionado em troca do pagamento de trezentos reais pela libertação de Rafael; que depois rosa conversou com índio e outros policiais que estavam com ele e negociou o pagamento em duzentos reais pois não tinha a quantia inicialmente pedida;

que estava ao lado de rosa quando os policiais pediram duzentos reais; que não teve conhecimento se Rafael estava envolvido em algum crime; que se fosse a mãe do Rafael teria procurado o delegado na ocasião, mas na hora não passou pela cabeça da depoente aconselhar Rosa nesse sentido;

que depois voltou para sua casa e rosa para dela; que pela manhã passou pela casa de rosa que lhe contou que rafa havia sido liberado, mas havia deixado a identidade dele, pois na semana seguinte rafa iria buscar a identidade e deixar os duzentos reais; que rafa estava trabalhando nesse momento; que sobre os trezentos reais não ouviu, mas quanto à negociação dos duzentos reais estava do lado e ouviu;
que foi para a delegacia para dar apoio a rosa e por Rafael pois gostava muito dele; que não viu policial civil na delegacia porque permaneceram na parte onde ficam as cadeiras;
que foi a mãe de Rafael que lhe disse que Rafael havia chegado em casa de manhã e deixado a carteira de identidade dele pois quando recebesse iria levar os duzentos reais; que foi índio quem ouviu falar sobre os duzentos reais¿
.

A testemunha Vanessa Regina Neves Brito, por sua vez, em que pese tenha alegado ter mentido durante a fase de apuração administrativa quanto ao fato de ter acompanhado Rosa Viana até à Seccional, confirmou ter presenciado quando Rafael entrou correndo em sua residência e os policiais, ora acusados, adentraram no imóvel atrás do mesmo, retirando-o algemado do imóvel, impondo-se transcrever o respectivo depoimento,
verbis: ¿Que tem receio dos policiais porque passou dois anos presa e sua mãe diz que sempre passava um carro atrás dela na sua casa;
que estava em frente a sua casa quando viu policiais entrando na casa de Rafael e levando ele de lá
; que Rosa pediu para que a depoente dissesse que havia ido até a seccional com ela;
que na verdade somente viu que os policiais levaram Rafael de dentro da casa dele;

que ouviu a mãe de Rafael comentar que estavam pedindo dinheiro para soltar seu filho;
que disse o que Rosa pediu em sede administrativa porque era viciada e Rosa lhe deu dinheiro e compras; que não sabe quem prendeu Rafael no dia em que ele foi preso; que não sabe dizer quantos dias depois o mesmo apareceu morto¿.

Por outro lado, o acusado Laércio Balieiro, em seu depoimento perante à autoridade judicial, alegou que não chegaram a entrar na residência da vítima, estando Rafael ainda do lado externo do imóvel quando foi apanhado pelos policiais, circunstância na qual foi o mesmo conduzido à Seccional com a finalidade de ser averiguado se havia qualquer ordem de prisão expedida contra ele, sendo que, embora não tenha sido lavrado o boletim de apresentação de Rafael, o fato foi devidamente informado ao CIOP, impondo-se transcrever em detalhes o depoimento em comento,
verbis:
¿Que é verdade que a guarnição em que o depoente fazia parte abordou Rafael; que na verdade quando a guarnição se aproximou a Rafael saiu correndo; que o depoente estava dirigindo; que Rafael foi em direção a casa dele; que quando os policiais o alcançaram o mesmo estava tentando abrir o cadeado da sua casa;

que Rafael não chegou a entrar na sua casa; que os policiais o detiveram ainda do lado exterior ao imóvel; que a conduziram à delegacia; que na delegacia deixaram a vítima em mãos do escrivão Francinaldo e passaram o rádio informando a CIOP; que retornaram às diligências; que quando retornaram para a delegacia a vítima não se encontrava mais lá, pois havia sido liberada; que não soube de ter sido exigido da mãe da vítima qualquer quantia para que liberassem seu filho; que não teve contato com a mesma; que quem falou com ela foi o IP Sergio; que o IP Sergio não reteve a carteira de Rafael; que não agendaram data para que Rafael pagasse algo; que responde também pelo homicídio de Rafael; que quando levaram Rafael não havia ninguém na rua; que o levaram para a delegacia e não demorou muito chegaram os familiares; que além do presente e o de homicídio contra Rafael, não responde a nenhum outro processo; que na ocasião dos fatos, o delegado encontrava-se no gabinete dele e não viu quando apresentaram Rafael ao escrivão; que a mãe do Rafael conheceu em razão do processo; que não tem nada contra ela; que chegaram na delegacia por volta de 23/23:30h; que não demoraram para chegar a delegacia; que foi por volta de uns dez minutos até a delegacia;

que não havia rumores de que Rafael era envolvido em crimes; que antes dos fatos não conhecia Rafael; que o escrivão alegou que Rafael foi liberado porque não havia nada contra ele; que inclusive foi isso que informaram para a CIOP; que não acompanham o trabalho do escrivão; que se for necessário o escrivão os aciona; que não sabe informar como a mãe de Rafael soube que o mesmo havia sido detido; que não ficou nenhum policial da guarnição para acompanhar na delegacia porque

quando vão para as ruas é necessário que um faça a segurança do outro, precisando da equipe completa
;
que foi punido em onze dias por supostamente ter invadido a casa de Rafael; que somente teve contato com a mãe de Rafael após o mesmo ter sumido e ela ter acusado a sua guarnição como responsável; que toda guarnição foi pronunciada pelo homicídio de Rafael; que as gravações das informações prestadas ao CIOP, bem como imagens dos dias do fato, lhe informaram que haviam sido apagadas depois de trinta dias dos fatos;
que existe uma carta escrita pelo Tenente Negrão quando estava preso, comunicando outros dois policiais que estavam presos em Americano, na qual ele relata sobre as gravações terem sido apagadas; que quando disse que não iria mais ficar calado, pois iria falar tudo que sabia, levou um tiro, cuja bala ficou alojada em seu corpo, tendo sido necessário passar por uma cirurgia de oito horas; que ouviu que iriam matar a promotora¿.

O também réu Marlúcio Antonio Cruz Da Silva, de igual modo, alegou em Juízo que embora não tenha sido lavrado o boletim de apresentação de Rafael, a custódia do mesmo, para fins de averiguação, foi devidamente informada à CIOP, ressaltando o fato da vítima Rosa Viana estar acompanhada de outras pessoas quando se dirigiu à Seccional atrás do seu filho, tendo assim relatado,
verbis
:
¿Que das testemunhas arroladas somente conhece Rosa, não tendo nada a dizer contra nenhuma delas;
que desconhece a acusação de que teria exigido trezentos reais e depois duzentos reais para libertação de Rafael; que não faz ideia porque estão lhe acusando disso; que levaram Rafael para Seccional por ser o mesmo suspeito, uma vez que correu da viatura quando enxergou a viatura; que o depoente juntamente com o IP Sérgio e Balieiro quem levaram Rafael para a seccional e adentraram com o mesmo; que apresentaram Rafael para o escrivão Francinaldo pois o delegado não se encontrava nesse momento;

que quando Rafael chegou na seccional haviam três situações a serem averiguadas antes dele, por isso o mesmo ficou aguardando a sua vez; que não foi feito o Boletim de Apresentação; que foi comunicado ao CIOP; que não recorda quem era o oficial iterativo; que não se recorda quem comunicou ao CIOP; que o comandante da guarnição era o Balieiro;
que responde a outro processo além deste por lesão, pois o indivíduo foi tentar roubá-lo e o depoente o alvejou no pé; que o nome do depoente foi incluído no processo de homicídio de Rafael Viana mas não procede
; que o IP Sérgio quem conversou com Rosa mãe de Rafael, informando a ela que Rafael permaneceria na seccional até que o escrivão averiguasse a situação dele e se nada constasse o mesmo seria liberado, sendo que ao retornarem da ronda Rafael já havia sido liberado pelo escrivão;

que Rosa estava acompanhada de umas duas pessoas na seccional mas não lembra quem eram
; que na ocasião da prisão de Rafael a rua estava deserta; que não se recorda da hora exata da prisão de Rafael mas acredita que foi por volta de 22h;
que não é comum nem a guarnição deixar quem foi preso nas mãos do escrivão, nem o escrivão liberar ninguém, mas nesse dia precisaram deixar Rafael com o escrivão pois havia ocorrência a atender e ficaram de retornar à seccional, mas quando retornaram Rafael já havia sido liberado;

que quando retornaram o escrivão informou que não constatou nada em nome de Rafael então o liberou; que fizeram a apresentação de Rafael para verificar se havia algo contra o mesmo
; que não sabe responder quando tempo exatamente a mãe de Rafael fez a acusação mas não demorou muito; que não sabe se foi após o sumiço de Rafael; que está respondendo processo pelo sumiço de Rafael¿.

Por fim, insurge dos autos o depoimento do policial Paulo Sérgio Souza,
verbis:
¿
Que dentre as testemunhas conhece apenas Rosa, não tendo nada a dizer contra nenhuma das testemunhas; que junto com o cabo Balieiro e Cabo Marlúcio abordou e deteve Rafael, levando-o para seccional urbana do Guamá para apresentação, sem que tenha sido lavrado o boletim de apresentação, pois quando chegaram na seccional haviam três pessoas para fazer ocorrência;

que o escrivão disse para deixar Rafael na seccional pois após atender as três ocorrências, averiguaria a situação do mesmo; que então a guarnição informou o CIOP e retornou às ruas; que sabe que o procedimento correto é ao menos um policial ficar acompanhando o preso, mas como escrivão disse para deixa-lo com ele, assim o fizeram; que sabe que não está subordinado ao escrivão; que passou a informação ao CIOP; que não passou a informação ao oficial iterativo
;
que deixou Rafael na seccional pela noite não se recordando a hora;

que quando retornaram a seccional, ainda de noite, o escrivão informou que não tinha nada no sistema no nome de Rafael e então o liberou;

que quando estavam deixando a seccional a mãe de Rafael estava chegando; que informou à mãe de Rafael que o mesmo havia fugido da viatura, tendo ela apresentado um contracheque do mesmo alegando ser ele trabalhador; que não exigiu nenhum valor da mãe de Rafael; que acredita que a mesma está lhe acusando para tentar achar um culpado pelo sumiço de Rafael, tanto que somente fez essa acusação mais de um mês depois dos fatos;

que sabe que se tivesse sido lavrado o boletim de apresentação as coisas seriam diferentes; que foi o depoente que fez a apresentação de Rafael; que não chegou a conversar com o delegado pois o mesmo não se encontrava na seccional;
que Rafael ficou numa sala que só tinha porta de saída para a sala do escrivão; que costumava, pegar muitos foragidos que corriam da viatura quando a viam; que nesse caso levavam o indivíduo para a delegacia e se caso tivesse algo no nome dele lá ele ficava
; que sempre passavam informação ao CIOP; que não reteve a identidade de Rafael; que responde também pelo processo de homicídio de Rafael; que se sentiu ameaçado por parte do Tenente Negrão, pois quando estavam presos, ele ameaçou o Cruz e por estar do lado também falou para ele, tendo o Tenente Negrão dito que quando estivessem aqui fora ele seria o mesmo tenente e o depoente seria só um cabo;
que o Tenente negrão no trabalho era reservado e não mexia com ninguém, mas depois das acusações contra ele passou a enxerga-lo de outra forma; que nega as acusações que lhe são feitas;
que é comum ter liberação de detido sem a presença do policial condutor; que era para o escrivão ter informado a guarnição que iria liberar Rafael, mas não o fez; que somente foi informado da liberação de Rafael quando retornou à seccional; que retornou à seccional para saber de Rafael já que o escrivão não passou rádio informando nada; que o escrivão consegue averiguar a situação de um indivíduo rapidamente no sistema, cerca de cinco minutos, dependendo da internet; que não lembra quem era o oficial iterativo no dia dos fatos; que quando saiu da sala do escrivão se deparou com a mãe de rafael chegando, tendo informado a mesma que o mesmo não estava preso, que ele havia corrido da viatura e estava lá para averiguação;

que Rafael alegou que correu por ter ficado com medo, mas não sabe porque ele ficaria com medo; quer não foi feito o registro da ocorrência em livro porque era apenas uma averiguação, sendo que no livro só registra flagrantes e prisão, a averiguação como foi no caso não é obrigado a registrar em livro;

que foi pronunciado no processo de homicídio de Rafael¿.

Da análise detida das provas constantes nos autos, vê-se que tanto o crime pelo qual foram denunciados, qual seja, o de concussão, como também o crime pelo qual foram condenados os apelantes/apelados Laércio Palheta Balieiro, Marlúcio Antônio Cruz da Silva e Paulo Sérgio Santos de Souza, isto é, o de constrangimento ilegal, encontram-se devidamente caracterizados, não havendo que se falar em ausência de provas da materialidade e da autoria delitiva em relação a nenhum deles.

Isso porque a vítima do crime de concussão, Rosa Viana, tanto em sede inquisitorial, como em Juízo, foi incisiva ao relatar em detalhes a conduta dos réus, ora apelantes/apelados, no sentido de terem os mesmos lhe exigido determinada quantia em dinheiro em troca da libertação do seu filho, o que foi presenciado pelas testemunhas Terezinha e Margareth, sendo certo que os próprios policiais ratificaram o fato da aludida vítima ter ido à Seccional atrás de Rafael acompanhada de outras pessoas, bem como que, naquela ocasião, quem conversou com a mesma foi o CBPM Sérgio, tudo em consonância com os referidos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Aliás, o fato da testemunha Vanessa Regina Neves Brito ter mencionado à autoridade judicial que havia mentido em seu depoimento prestado na fase administrativa no que tange a sua ida à Seccional na companhia de Rosa Viana, pois na verdade ela havia presenciado apenas os policiais invadido a residência da aludida vítima para realizar a detenção de Rafael, que, por sua vez, foi algemado e conduzido até a viatura, por si só, não possui o condão de macular os demais depoimentos testemunhais constantes nos autos, tanto é assim, que nenhum deles foi contraditado pela defesa dos réus, sendo que embora a testemunha Terezinha seja irmã de Rosa Viana, cujo depoimento poderia ser recebido com determinada ressalva, tem-se que a também testemunha Margareth ratificou a mesma versão sustentada por Rosa e Terezinha, sem que tenha sido demonstrado qualquer possível interesse pessoal da mesma na causa, mormente no sentido de prejudicar os réus, de modo a inexistirem razões para desabonar a versão sustentada harmonicamente pela vítima e as duas testemunhas presenciais.

Acerca da relevância da palavra da vítima no crime de concussão, tem-se os julgados,
verbis:
TJ-MG:
APELAÇÃO CRIMINAL - DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
CONCUSSÃO
- MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS -
PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
- ATIPICIDADE DA CONDUTA - NÃO OCORRÊNCIA - ACUSADA QUE SE EQUIPARA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO - CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA - NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS - REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA - NECESSIDADE - PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Se as declarações das vítimas se revelam coerentes, delas não se inferindo a torpe intenção de acusar pessoa que se sabe inocente e, encontrando amparo nas demais provas produzidas, é de rigor a manutenção do decreto condenatório
. II - Considerando que a ré exercia emprego em hospital conveniado pelo Sistema Único de Saúde, realizando serviços médicos custeados com o uso de recursos públicos, equipara-se a ela a figura de funcionária pública, sendo, portanto, típica a conduta praticada. III - O patamar de exasperação a ser adotado devido ao reconhecimento da continuidade delitiva deve levar em consideração o número de delitos praticados, devendo ser adotada a fração de um quinto, em sendo três as vítimas do evento criminoso. IV - Necessária é a redução da pena de multa fixada em desproporção com a pena privativa de liberdade. (TJ-MG - APR: 10607140045222001 MG, Relator: Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data de Publicação: 14/11/2018)
TJ-MSP
:
Policiais Militares - Apelação - Condenação pela prática de Concussão - Exigência de vantagem indevida - Crime clandestino - Delito cuja palavra da vítima é relevante quando corroborada pelas demais provas dos autos - Possibilidade - Conjunto probatório coeso a embasar a conduta delitiva dos milicianos nessa situação - Condenação mantida - Recurso a que se nega provimento. (TJ-MSP -
APR: 0071142015,
Relator: SILVIO HIROSHI OYAMA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 1ª Câmara
)

Ademais, quanto ao delito de constrangimento ilegal, tem-se que em seus depoimentos, os acusados não esclareceram o motivo pelo qual não foi lavrado o Boletim de Apresentação de Rafael Viana, ressaltando-se não ser justificativa plausível o argumento de que haviam três pessoas a serem atendidas antes do mesmo na Seccional, tampouco há justifica para que o custodiado tenha permanecido uma noite inteira sob a responsabilidade do escrivão, que, por sua vez, foi quem supostamente deu ordens para que os acusados retornassem às ruas, e, posteriormente, sem a ciência dos mesmos, liberou por conta própria Rafael, até porque, o próprio CB PM Paulo Sérgio asseverou em seu depoimento, que o procedimento para a lavratura do Boletim de Apresentação dura em média apenas cinco minutos, bem como que os policiais não estão subordinados às ordens do escrivão, de modo a inexistir qualquer justificativa para o constrangimento ilegal ao qual foi submetida a vítima Rafael.

Aliás, impende transcrever o trecho do édito condenatório, no qual o Conselho Permanente de Justiça evidenciou restar caracterizado o crime disposto no art. 222, §1º, do CPM,
verbis:
¿Na apresentação de uma pessoa na Delegacia de Polícia, deve ser lavrado BO, é ato de ofício. A ausência deste já denota uma desídia do Policial. O réu P. Sérgio afirma que o Escrivão Francinaldo não lavrou o BO, porque havia mais três pessoas na frente, contudo era obrigação dos réus ficarem esperando já que efetuaram prisão sem que houvesse estado de flagrância ou ordem judicial, apenas pela suspeita de um comportamento do civil de evadir-se ante a aproximação da VRT. O réu Laércio Balieiro diz que não pegou o BO, porque quando retornou à Delegacia, o civil Rafael Viana já teria sido liberado pelo escrivão Francinaldo, contudo

este sequer foi arrolado pelos réus como testemunha para confirmar esta versão. Ademais, além do Boletim de Apresentação, o fato deveria ter sido comunicado também ao Oficial Iterativo, pois os policiais militares estão sob um comando. No CIOP não foi encontrado nenhum registro, nenhuma apresentação de ocorrência. Tal situação, por si só, já configura constrangimento ilegal, por imposição de detenção irregular a uma pessoa, levando-a a uma Delegacia de Polícia, ali permanecendo a noite toda, para averiguação, sem haver estado de flagrância ou ordem judicial. Trata-se de prática policial não aceita em nosso sistema jurídico¿.

Com efeito, vê-se que o crime de constrangimento ilegal restou caracterizado em relação a vítima Rafael, por terem os policiais, ora acusados, o conduzido para a Delegacia sob o argumento de averiguação, diante da sua alegada conduta suspeita, tendo ali permanecido custodiado durante uma noite inteira, sem que tenham sido observados os procedimentos legais para tanto, como a lavratura do Boletim de Ocorrência e, ao contrário do que afirmaram os acusados, sequer houve comunicação do fato ao Centro Integrado de Operações - CIOP, conforme se lê do Relatório Técnico encaminhado pelo referido centro, acostado às fls. 47, dos autos.

Ressalta-se que a inexistência de qualquer registro oficial da detenção de Rafael Viana corrobora mais ainda a autoria e a materialidade do crime de concussão, pois a liberdade do mesmo permaneceu, a todo momento, a mercê da vontade dos acusados, sem qualquer controle ou respaldo das normas jurídicas, até porque, como já dito alhures, não se evidencia nos autos qualquer outra razão para que os procedimentos legais não tenham sido observados pelos policiais, os quais, vale ressaltar, embora tenham atribuído a responsabilidade ao suposto escrivão Francinaldo, sequer o arrolaram como testemunha, a fim de que o mesmo pudesse esclarecer ou, eventualmente, ratificar a versão por eles sustentada.

Assim, vê-se insurgirem dos autos provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva dos policiais, ora apelantes/apelados, tanto em relação ao crime de constrangimento ilegal praticado contra a vítima Rafael Viana, como também em relação ao delito de concussão, pelo qual eles foram denunciados, contra a vítima Rosa Viana, de modo a não prosperarem as razões por eles sustentadas, a fim de que sejam absolvidos, sob o fundamento de ser atípica a conduta perpetrada.

Salienta-se, entretanto, que
em relação a conduta do apelante/apelado Marlúcio Antônio Cruz da Silva, a denúncia se limita em narrar ter o mesmo, juntamente com os dois comparsas, perseguido Rafael e invadido a sua casa, sem autorização para tanto, ou ainda, sem que estivesse caracterizada qualquer situação de flagrante delito, tendo sido Rafael detido e conduzido à Seccional, de modo que a suposta concussão praticada contra a senhora Rosa Viana, foi atribuída tão somente aos apelantes/apelados Paulo Sérgio Santos de Souza e Marlúcio Antônio Cruz da Silva
, sendo imperioso transcrever o trecho da peça acusatória a ela referente,
verbis:
¿IV- A Sra. Rosa Viana, genitora da vítima, acompanhado por Manoel Gonçalves, Vanessa Regina Neves Brito e Margareth Pantoja de Freitas, dirigiram-se até a SR do Guamá, onde encontravam-se Rafael Viana, bem como os denunciados CB PM P. Sérgio, CB PM Balieiro e CBPM Marlúcio;
V-
Depois de certos diálogos, entre o CB PM P. Sérgio e o CB PM Balieiro, os mesmos exigiram da Sra. Rosa Viana mãe do ofendido a quantia de R$300,00 (trezentos reais) para liberar o nacional preso. A mãe do ofendido disse aos militares que não possuía aquela quantia, fazendo com que os mesmos chegassem a concordar que o valor do pagamento seria de R$200,00 (duzentos reais), então a Sra. Rosa voltou para sua casa para tentar levantar a quantia¿
.

Com efeito, tendo a peça acusatória se limitado a imputar a referida conduta delitiva tão somente aos réus Paulo Sérgio Santos de Souza e Laércio Balieiro, não há como incursionar o acusado Marlúcio Antônio Cruz da Silva no respectivo tipo penal, como almeja o recurso Ministerial, sem que a conduta capaz de caracterizá-lo tenha sido sequer narrada na exordial, sobretudo ante à inexistência de aditamento posterior.

E assim é, pois não cabe ao juízo sentenciante suprir a lacuna da peça acusatória quanto à narrativa do suposto ato criminoso praticado pelo acusado, prolatando um édito condenatório em razão de um fato não descrito pelo autor da ação penal, em observância ao princípio da correlação, o qual está materializado no art. 384 do CPP, corolário das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido:
TJ-MG
: APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO - ART.21, DA LCP -
PRELIMINAR - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA
- MÉRITO - AMEAÇA - ART. 147, DO CP - AUTORIA COMPROVADA - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVO - ABALO À LIBERDADE PSÍQUICA DA OFENDIDA - CONDENAÇÃO MANTIDA - INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO DA PENA DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO - DECISÃO DO STF PELO JULGAMENTO DO ARE 964246.
O magistrado que, modificando os termos declinados na denúncia, condena o acusado por fato ou circunstância nela não descrita expressamente, vai de encontro ao disposto no art. 384 do Código de Processo Penal, afrontando os consagrados princípios da correlação e da ampla defesa, de modo a gerar a nulidade da sentença.
Para configuração do crime de ameaça é necessário que o agente se encontre imbuído de vontade de intimidar, anunciando um mal futuro, causando à vítima grande temor. Havendo provas contundentes de que o agente teria propalado ameaça contra a vítima, imperiosa a manutenção de sua condenação. Conforme determinação do Supremo Tribunal Federal no recente julgamento do ARE nº 964246, deve ser adotado o entendimento de que, assim que exauridas as possibilidades de recurso em Segunda Instância (embargos declaratórios e infringentes), é possível o início da execução da pena condenatória confirmada pelo órgão colegiado, sendo prescindível o trânsito em julgado da aludida decisão.
V.V.P. EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO - AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA - EXCLUSÃO DO DELITO - NECESSIDADE. Deve ser excluída da condenação a infração penal em relação a qual não houve descrição na denúncia, nem mesmo de forma implícita, por ofensa ao princípio da correlação entre acusação e sentença.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.14.270580-5/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL,
julgamento em 04/07/2017, publicação da súmula em 14/07/2017)
TJ-RS:APELAÇÃO CRIME.
CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO NA FORMA TENTADA. CONDENAÇÃO PELO DELITO CONSUMADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO.
O princípio da correlação entre denúncia e sentença, ao determinar que haja precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal reconhecida no decisum, representa importante garantia ao acusado, descrevendo balizas para a prolação do édito condenatório. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
Na incoativa, o Ministério Público consignou que o denunciado deu início aos atos tendentes a constranger a vítima à conjunção carnal, não logrando êxito em seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade. Já na sentença, foi reconhecido que o estupro atingiu a forma consumada.
Portanto, como a narrativa fática contida na inicial não foi preservada na decisão condenatória, constata-se violação ao postulado da correlação. Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença,
devendo os autos retornar ao Primeiro Grau para que nova decisão seja proferida nos limites da imputação. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PREJUDICADO O MÉRITO DO RECURSO.
(Apelação Crime Nº 70076045210, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa... Piazzeta, Julgado em 25/04/2018). (TJ-RS - ACR: 70076045210 RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Data de Julgamento: 25/04/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2018)
TJDF:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ABUSO DA CONFIANÇA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL E CRIME CONTINUADO. APLICAÇÃO DE UM SÓ AUMENTO.
1. O princípio da correlação ou da congruência, como fundamento do sistema acusatório e corolário das garantias do contraditório e da ampla defesa, impõe como baliza intransponível ao magistrado, no ato de sentenciar, obediência irrestrita à imputação formulada na denúncia.
2. Uma vez ausente, na peça incoativa, imputação formal da qualificadora acolhida pela sentença, sua exclusão é medida que se impõe. 3
. A violação ao princípio da correlação não implica, necessariamente, nulidade da sentença, bastando, se possível, sua exclusão da decisão impugnada
. 4. Havendo tanto o concurso formal quanto a continuidade delitiva, deve ser aplicado apenas o aumento relativo ao crime continuado, considerando-se a maior pena e o número total de crimes para a eleição da fração. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF 20140110305144 DF 0007194-91.2014.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 24/05/2018, 3ª TURMA CRIMINAL,
Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/05/2018 . Pág.: 164/171)
TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. SEGUNDO CRIME NÃO NARRADO NA INICIAL ACUSATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ADITAMENTO PELA ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA 'MUTATIO LIBELLI' EM SEGUNDA INSTÂNCIA. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 160 E 453 DO STF. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO. PRIMEIRO DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO E DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. VALIDADE. PROVAS FIRMES E SEGURAS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE INERENTE AO TIPO. COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS QUE NÃO CONTRIBUIU PARA A AÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA QUE DEVE SER CONSIDERADA NEUTRA. PENA REDUZIDA. TERCEIRA FASE. MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. CABIMENTO. SÚMULA 443 DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA A JUSTIFICAR O AUMENTO DIVERSO DO MÍNIMO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ABRANDAMENTO PARA O SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. ART. 33, § 2º, 'B', E § 3º, DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
Em obediência ao princípio da correlação - corolário do postulado constitucional da ampla defesa e do contraditório -, é defeso ao juiz a análise de fato, circunstância elementar não descrita na exordial acusatória. - Ausente a necessária mutatio libelli a descrever a nova conduta delitiva atribuída ao réu, qual seja, o segundo crime de roubo majorado, nas conformidades do art. 41 do CPP, imperiosa a absolvição do apelante e o afastamento do crime continuado, por nítida ausência de correlação entre denúncia e sentença.
- Ante a inexistência de recurso interposto pela acusação, a anulação da sentença torna-se inviável, uma vez que tal medida configuraria nítida reformatio in pejus, consoante o que preconizam as súmulas n.º 160 e 453, a mbas do STF. - O reconhecimento e as declarações das vítimas, corroboradas por outros elementos probatórios, são provas suficientes para manter a condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado descrito na peça acusatória. - A circunstância judicial da culpabilidade deve ser considerada favorável quando verificado que a conduta praticada não deteve grau de censurabilidade além da inerente ao tipo penal. - Se o ofendido não contribuiu para a prática criminosa, o modulador do comportamento da vítima deve ser considerado neutro e não como desfavorável. - A aplicação de fração superior ao mínimo de 1/3 (um terço) para as majorantes do § 2º do art. 157 do CP somente se justifica se houver fundamentação concreta e idônea para tanto. (Inteligência da Súmula 443 do STJ)- Os condenados a pena superior a 04 (quatro) e não excedente a 08 (oito) anos, primários e que tiveram as circunstâncias judiciais avaliadas, em sua maioria, de maneira favorável devem iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto.
(TJ-MG - APR: 10570140011653001 MG, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 21/05/2015, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/06/2015)
TJMG:
NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROCESSO PENAL - RÉU DENUNCIADO POR ILÍCITO EM SUA FORMA SIMPLES - FATOS NOVOS - CONDENAÇÃO NA FORMA QUALIFICADA - ""MUTATIO LIBELLI"" - SENTENÇA - INEFICÁCIA -
Se, durante a instrução processual, o juiz entender que há possibilidade de se dar nova definição jurídica ao delito, em razão de fato que não esteja narrado, implícita ou explicitamente na denúncia, determinará, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, que se proceda ao aditamento da peça acusatória, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal, sob pena de cerceamento de defesa. Configura-se a "mutatio libelli" quando há o surgimento de uma nova circunstância, durante a instrução, que não foi descrita, ainda que implicitamente, na denúncia, fazendo-se, assim, obrigatório o seu aditamento.
(TJ-MG 105250000413640011 MG 1.0525.00.004136-4/001(1), Relator: HYPARCO IMMESI, Data de Julgamento: 17/03/2005, Data de Publicação: 28/04/2005)
(
Grifos nossos
)

Com efeito, não tendo o autor da ação penal, narrado na peça acusatória, a conduta referente ao crime de concussão em relação ao acusado Marlúcio Antônio Cruz da Silva, tampouco aditado a aludida exordial, a fim de fazê-lo constar, proporcionando ao acusado o absoluto direito à ampla defesa e ao contraditório, veda-se ao juízo sentenciante suprir tal lacuna, ainda que evidenciada a aludida prática delitiva através das provas carreadas durante a instrução processual, à luz do princípio da correlação, legalmente amparado pelo legislador pátrio através do art. 384, do CPP.

Assim, impõe-se manter a condenação do réu Marlúcio Antônio Cruz da Silva tão somente pelo crime de constrangimento ilegal, disposto no art. 222, §1º, do CPM, cuja narrativa encontra-se devidamente descrita na peça acusatória, tendo sido a ele oportunizado o exercício da sua ampla defesa e do contraditório no decorrer da instrução processual em relação a este fato, pelo que restou devidamente evidenciada a materialidade e a autoria delitiva do referido crime de constrangimento ilegal, conforme amplamente já demonstrado.

Ressalta-se que, na ausência de irresignação Ministerial contra a presente decisão, transitando a mesma em julgado, impõe-se, desde já, declarar extinta a punibilidade do réu Marlúcio Antônio, face a prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade intercorrente, isso porque, tendo sido o mesmo condenado pelo crime de constrangimento ilegal, previsto no art. 222, §1º, do CPB, cuja a pena máxima em abstrato é de 02 (dois) anos de detenção, ter-se-á a mesma como parâmetro para aferição do prazo prescricional, que, à luz do art. 125, inc. VI, do CPM, será de 04 (quatro) anos.

Assim, tendo transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde o último marco interruptivo do prazo prescricional, qual seja, a publicação da sentença, em 07 de fevereiro de 2014,
ex-vi
às fls 112, impõe-se declarar-se, desde já, extinta a punibilidade de Marlúcio Antônio, face a prescrição da pretensão punitiva do estado, em sua modalidade intercorrente, no caso de não sobrevir recurso da acusação, transitando em julgado a presente decisão que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, tão somente pelo crime do art. 222, §1º, do CPM.

Quanto aos réus Paulo Sérgio e Laércio Balieiro, tendo o Ministério Público se limitado, em sua razões recursais, a pleitear a condenação dos mesmos como incursos apenas no crime pelo qual foram denunciados, qual seja, o de concussão, impõe-se o provimento do apelo Ministerial neste aspecto, sem o reconhecimento do concurso com o crime de constrangimento ilegal, em que pese também insurjam provas da autoria e da materialidade delitiva em relaç1ão a ele, em razão do princípio
non reformatio in pejus,
aplicável ao caso, uma vez que inexistente, no recurso ministerial, qualquer pleito referente à mantença da condenação dos acusados também por este último crime mencionado.

Nesse sentido:
STJ:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REQUISITOS CUMPRIDOS. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA FEDERAL. SÚMULA 211/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL. EFEITO DEVOLUTIVO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. VIOLAÇÃO. TERCEIRA FASE. CRITÉRIO MATEMÁTICO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 443/STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cumpridos os requisitos de admissibilidade do recurso especial, inclusive com a oposição de embargos de declaração, não há falar em incidência da Súmula 211 do STJ.
2. O princípio tantum devolutum quantum apellatum devolve à instância ad quem a análise das matérias impugnadas no recurso de apelação, de modo que o Tribunal poderá analisar, com ampla profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida, não ficando adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, desde que respeitada a extensão objetiva do recurso.
(HC 311.439/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016).
3. O aumento da pena-base, em grau de apelação, a despeito de o recurso do Ministério Público não tratar da questão, implica violação aos princípios do tantum devolutum quantum appellatum e da non reformatio in pejus.
4. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes (Súmula 443/STJ). 5. Fixada a pena-base no mínimo legal, por inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo o réu primário, e diante da sanção final estabelecida, cabível o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP. 6. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1527922 SP 2015/0095420-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 19/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018)
STJ:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRONACIONAL. ACÓRDÃO QUE, REFORMANDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA, FIXA APENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.NULIDADE.
TRIBUNAL A QUO QUE NO JULGAMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, INTERPOSTOS TANTO PELO PACIENTE QUANTO PELO PARQUET, EXTRAPOLA ASRAZÕES RECURSAIS AGRAVANDO A SITUAÇÃO DO PACIENTE. REFORMATIO INPEJUS.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DAPUNIBILIDADE ESTATAL. 1. Não se pode majorar a pena-base sem a indicação de qualquer circunstância que justifique o aumento. O Magistrado, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve fundamentar sua decisão, pois a inobservância dessa regra implica em ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 2. Depreende-se da sentença condenatória que o Juízo sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1.º,do Código Penal, entretanto, de forma equivocada, não efetuou a referida redução.
Em que pese o equívoco do Magistrado sentenciante, o Tribunal de origem, ao julgar os recursos de apelação, interpostos tanto pelo Paciente quanto pelo Ministério Público, não se manifestou sobre a questão e afastou a referida causa de diminuição de pena, embora no recurso Ministerial se pleiteasse, tão-somente, a majoração da pena-base e a revogação do benefício da substituição da pena. Caracterizada, assim, a reformatio in pejus.
3. Diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e fixada a pena-base no mínimo legal, resta manifesta a extinção da punibilidade estatal, a teor do disposto nos arts. 109, inciso V, e110, do Código Penal, pois transcorrido o lapso prescricional de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e o acórdão condenatório. 4. Habeas corpus concedido, para fixar a pena imposta ao Paciente em02 (dois) anos de reclusão. Declarada, em consequência, extinta a punibilidade estatal, em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.
(STJ - HC: 109096 RS 2008/0135077-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/08/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2011)
(
Grifos nossos
)

Com efeito, diante do exposto, impõe-se a mantença da condenação de Marlúcio Antônio Cruz da Silva como incurso no art. 222, §1º, do CPM, e a reforma do
decisum
vergastado em relação aos acusados Paulo Sergio Santos de Souza e Laércio Palheta Balieiro, a fim de que sejam os mesmos condenados pelo crime de concussão, disposto no art. 305, também daquele Codex.
QUANTO À PENA IMPOSTA AOS RÉUS PAULO SÉRGIO SANTOS DE SOUZA E LAÉRCIO PALHETA BALIEIRO, AMBOS PELO CRIME DISPOSTO NO ART. 305, DO CPM:

Da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 69, do CPM, vê-se ser proporcional e razoável fixar aos acusados a reprimenda inicial no seu grau médio legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, levando em consideração
o lugar
onde o crime foi praticado, uma vez que no interior de uma delegacia de polícia, demonstrando serem pessoas audaciosas, destemidas e certas da impunidade, pesando desfavoravelmente, de igual modo, o
meio empregado
pelos acusados para alcançar a consumação da empreitada, uma vez que se utilizaram da privação da liberdade de Rafael Viana, para exigir vantagem ilícita da mãe do mesmo, além da gravidade da prática delitiva, pois Rafael teve sua liberdade cerceada durante uma noite inteira, sem que tivesse qualquer respaldo legal que a justificasse, tanto é assim, que inexiste qualquer registro formal da sua segregação, seja por boletim de ocorrência, seja por comunicação obrigatória à CIOP.

Ademais, pesa ainda em desfavor dos acusados, a
atitude insensível e indiferente
por eles perpetrada, pois mesmo diante do desespero da vítima ao ver seu filho segregado sem razões plausíveis, exigiram dela elevada quantia em dinheiro em troca da libertação do mesmo, cuja vítima afirmou não ter condições de pagar o
quantum
exigido, chegando a negociar um valor mais acessível, que ainda assim, não tendo como arcar, se viu obrigada a deixar seu filho passar a noite na delegacia, sob a custódia dos acusados.

E, por fim, há de se valorar negativamente em desfavor dos acusados em tela,
o modo no qual o crime foi praticado
, visto que em concurso de agentes.

Em continuidade ao cálculo trifásico da pena, na segunda etapa, impõe-se incidir a agravante referente aos acusados terem praticado o crime estando de serviço, nos moldes do art. 70, inc. II, alínea ¿l¿, do CPM, pela qual, exaspera-se a reprimenda inicialmente imposta na fração de 1/5 (um quinto),
ex-vi
art. 73, do referido Codex, restando o total definitivo da pena em 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, à luz do previsto no art. 61, do CPM, c/c o art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB.

Por todo o exposto, rejeito as preliminares sustentadas pelos apelantes, assim como as arguidas pelo Ministério Público por ocasião das suas contrarrazões e do seu parecer nesta Superior Instância, conhecendo de todos os recursos, negando provimento aos interpostos pelos réus e dando parcial provimento ao Ministerial, a fim de que sejam os réus Paulo Sérgio Santos de Souza e Laércio Palheta Balieiro condenados como incursos no art. 305, do CPM, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sendo que, no caso de transitada em julgado a presente decisão ao Ministério Público, impõe-se, desde já, declarar extinta a punibilidade do apelante Marlúcio Antônio Cruz da Silva, em razão da prescrição da pretensão punitiva do estado, em sua modalidade intercorrente.

É como voto.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora